Tribunal: TJSP
Processo: 1006673-60.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento – Autora que ciente das condições impostas para quitação entabulou o contrato de financiamento – Descumprimento das

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento – Autora que ciente das condições impostas para quitação entabulou o contrato de financiamento – Descumprimento das obrigações da aluna para quitação do financiamento estudantil – Responsabilidade da autora de quitar o financiamento reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706765
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é apelante MARCILENE GONÇALVES DE AGUIAR ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A,
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, INSTITUIÇÃO
PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA e INSTITUTO EDUCACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
VOTO No: 42259
APEL.No: 1006673-60.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ 4a VARA CÍVEL
APTE. : MARCILENE GONÇALVES DE AGUIAR ROSA JG
APDOS. : BANCO DO BRASIL S/A E UNIESP S/A E OUTROS
Apelação Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
Contrato de financiamento estudantil FIES Ato jurídico perfeito e
acabado Vícios inexistentes Veiculação por parte das instituições de
ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento

Autora que ciente das condições impostas para quitação entabulou o
contrato de financiamento Descumprimento das obrigações da aluna
para quitação do financiamento estudantil Responsabilidade da autora
de quitar o financiamento reconhecida Sentença mantida Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso apelação, tirado contra
a r. sentença de fls. 369/373, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Edson Lopes
Filho, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
c.c inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais ajuizada pela apelante MARCILENE GONÇALVES DE
AGUIAR ROSA.
Sustenta a apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa porque não oportunizada a
comprovação de cumprimento de suas obrigações frente à
instituição de ensino. Assevera que diante da aplicação do
CDC, cumpria aos apelados comprovarem o descumprimento das
obrigações por parte da apelante para se furtarem do
pagamento. No mérito alega que sequer ficou esclarecido
nos autos qual obrigação não foi cumprimenta. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
que
a
publicidade
veiculada
pelas
instituições
são
enganosas que o contrato possui cláusulas abusivas.
Exemplifica o requisito de rendimento escolar em que
aponta ser vago e subjetivo. Afirma que entregou todos os
trabalhos, relatórios, projetos sociais, sendo que durante
todo o curso em nenhum momento foi informada acerca de
descumprimento das cláusulas contratuais, o que permitiria
a interrupção do curso e não renovar o financiamento, o
que demonstra a total má-fé das apeladas. Argumenta que o
folder não indica qualquer condição para que a instituição
arque com o pagamento do financiamento. Pede seja o
recurso provido(fls. 379/387).

Recurso tempestivo e respondido apenas pela
instituição financeira(fls. 391/404), anotada a justiça
gratuita(fls. 70).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a presente ação tem objeto
compelir as rés ao cumprimento de ensaios publicitários em
que se comprometiam de forma irrestrita a pagar crédito
educacional de seus alunos através do programa denominado
“Você na faculdade: A UNIESP PAGA”.
O alegado cerceamento de defesa não restou
caracterizado.
O Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se
suficientemente
seguro
diante
do
acervo
documental existente nos autos, houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
antecipadamente a ação.
A propósito, a jurisprudência entende de
forma pacífica que estando o feito instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária
a dilação probatória (JTACSP 195/184).
Impõe-se
salientar
que
compete
ao
magistrado, destinatário da sua produção, a análise de sua
conveniência e necessidade. Ou seja, o juízo de
admissibilidade da prova não compete à parte.
Nesse sentido:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente
a
ele
cumpre
aferir
sobre
a
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP.
964.735-0/3),
344/387(AP
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213 (AP. 1.0313.07.219415-9/0010”
in
CPC e Legislação Processual em Vigor

Saraiva 47o Ed. 2016 p. 440 nota 1a
ao art. 370)”.
A
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
arguida nas contrarrazões confunde-se com o mérito e será
a seguir analisada.
De fato, no caso a instituição financeira
figurou apenas e tão somente como representante e agente
financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FNDE

Autarquia
Federal
vinculada
ao
Ministério da Educação que por sua vez é o agente operador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
do fundo de financiamento ao estudante de ensino superior
FIES.
Esse contrato de financiamento em momento
algum foi questionado ou mesmo apontado qualquer vício
apto a torná-lo írrito.
Configura, portanto, ato jurídico perfeito,
daí porque não há razão para responsabilizar a instituição
financeira pelo fatos narrados pela autora.
Em relação a instituição de ensino, observa-
se que o documento de fls. 15 revela que o grupo
educacional UNIESP veiculou material publicitário em que
prometia, com letras garrafais, “ Você na faculdade: A
UNIEP PAGA”. E mais, “Estude nas faculdades do Grupo
Educacional UNIESP por meio do Novo FIES, sem pagar nada e
sem fiador!”
O material publicitário ainda oferecia aos
novos alunos ou calouros um computador Netbook, curso de
inglês e espanhol, curso de apoio à formação consistente
na
atualização
em
língua
portuguesa,
matemática
e
informática, além de curso preparatório para concursos,
intercâmbio estudantil em países estrangeiros bem como
curso de pós-gradução em modalidade EAD utilizando a
plataforma UNIESP.
Não
se
nega
a
conotação
enganosa
do
mencionado material publicitário, na medida em que induz
erroneamente o aluno a concluir que o curso escolhido será
totalmente gratuito, já que na realidade deveria haver
expressa
advertência
ou
orientação
no
sentido
de
esclarecer que ficaria ele responsável pelo pagamento do
financiamento entabulado com a instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
Entretanto,
no
caso,
observa-se
que
a
autora matriculou-se na instituição de ensino em julho de
2012 para frequentar o Curso de Nutrição e em 20 de agosto
assinou o Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações
do FIES acostado a fls. 24.
Importante salientar que o contrato de
financiamento foi celebrado na mesma data, o que permite
concluir ter a autora aceitado as condições exigidas
através do documento de fls. 24.
Vale dizer, ainda que a autora tenha se
matriculado
na
instituição
de
ensino
movida
pela
propaganda da ré, ao tempo da contratação do financiamento
recebeu correta informação das cláusulas que introduziram
as exigências da ré para cumprimento da obrigação de arcar
com o pagamento do financiamento da autora junto ao Banco
do Brasil.
Não resta dúvida que a relação jurídica
envolvendo a autora e as entidades educacionais tem
natureza consumerista, o que assegura como direito básico
do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como
sobre os riscos que apresenta, sem contar a proteção
contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comercias
coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou
serviços, tudo como determina o artigo 6o, incisos III e
IV da Lei de Regência.
Todavia, se de fato a autora possuía alguma
dúvida quanto as cláusulas inseridas no documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
24, deveria ter sido cautelosa ao assumir as obrigações
ali apostas e efetuar o financiamento estudantil.
No mais, o documento de fls. 21 indica ter
a autora descumprido as cláusulas 3.2 e 3.3 do Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES.
A
cláusula
3.2
não
possui
clareza
e
informação necessária pois ao exigir excelência no
rendimento escolar, frequência e atividades acadêmicas não
estabelece
quais
os
parâmetros
considerados
pela
instituição.
Já o mesmo não ocorre em relação a cláusula
3.3. que exige a realização de 6 horas semanais de
trabalhos voluntários e relatórios entregues até o dia 12
de cada mês.
O ônus dessa prova incumbia a autora, não
havendo que se falar em inversão, sob pena de se exigir da
ré que a prova de fato negativo.
Importante consignar que a autora poderia
ter juntado documentos a qualquer momento, o que não fez,
nem em grau de recurso.
Assim sendo, por não ter a autora cumprido
as exigências impostas no contrato, não há como compelir
as rés a cumprir o compromisso assumido nos ensaios
publicitários de quitar o financiamento estudantil.
Nesse
contexto,
impõe-se
manter
a
improcedência da ação.
Apesar da improcedência da ação, não há
falar em majoração dos honorários na forma do artigo 85, §
11 do CPC.

Dentre
as
inovações
trazidas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S
legislação processual atual está a regra contida no artigo
85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorar os honorários fixados anteriormente, estabelecendo
ainda os critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla defesa
e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006673-60.2019.8.26.0637 - Tupã Voto no 42259- E/D/O/V/S

IRINEU FAVA
RELATOR